Tribunal: STF
Processo: HC 154694
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Penal e Processual Penal. 2. Execução provisória da pena. Inadmissibilidade. Precedentes do Plenário (ADCs 43, 44 e 54). 3. Aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Afastamento sem motivação legítima. Ilegalidade. 4. Provimento ao agravo regimental e concessão parcial da ordem, determinando ao juízo de origem que proceda à nova dosimetria da pena imposta à paciente e aplique a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em patamar a ser fixado motivadamente. Concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, para revogar a prisão para execução provisória da pena.